Tribunal: TJDFT
Processo: 0721617-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
DESPACHO Diante dos documentos juntados pelo réu/apelante, Felipe Brasil Tourinho, em seu apelo, que evidenciam a aparente boa condição financeira da autora, Cynthia Barroso Heibel, e, em especial, que é a real proprietária do imóvel que está em nome de sua mãe, não arcando com os aluguéis do contrato juntado aos autos (ID 25592408), intime-se a apelante/autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias: 1) Comprove documentalmente, através de extratos bancários, o efetivo pagamento do aluguel referente aos últimos 3 meses, também servindo para tanto a declaração de imposto de renda do exercício de 2020, quanto aos “pagamentos efetuados”; 2) Comprove documentalmente que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou, então, efetue o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção (CPC/2015 1.007). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator